Tribunal: TJDFT
Processo: 0713333-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de ID 47038376. Eventual pedido de cumprimento da tutela provisória deve ser dirigido ao juízo de primeiro grau, consoante art. 519, do Código de Processo Civil. Aguarde-se o prazo para manifestação do agravado e, após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403